Tribunal: TJBA
Processo: 8047266-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047266-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: THIAGO CLEMENTINO FERREIRA

Advogado(s)
:
CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. Caso em exame

Recurso interposto contra decisão interlocutória que, em ação revisional de mensalidade de curso superior, deferiu a tutela de urgência para suspender o reajuste aplicado pela Instituição de Ensino Superior para o ano de 2025, limitando-o ao percentual de 4,77% (INPC acumulado) e determinando a readequação do valor da mensalidade do aluno a partir dos reajustes anuais com base neste índice desde 2019, fixando o montante provisório de R$ 11.158,34.

II. Questão em discussão

Discussão sobre a probabilidade do direito do Agravado quanto à alegada abusividade do reajuste da anuidade escolar e a presença dos requisitos autorizadores para a manutenção da tutela de urgência concedida, especialmente a ponderação entre o risco de dano ao estudante (periculum in mora) e a autonomia da instituição de ensino (fumus boni iuris).

III. Razões de decidir

O art. 1º, § 3º, da Lei nº 9.870/99, embora autorize o reajuste da anuidade com base na variação de custos de pessoal e custeio, exige a devida comprovação por meio de planilha.

No âmbito das relações de consumo, a onerosidade excessiva ou a potencial abusividade do reajuste autoriza o controle judicial, sendo a Instituição de Ensino, como fornecedora do serviço, a responsável por comprovar a legalidade dos índices praticados.

A adoção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) como balizador provisório para limitar o reajuste da mensalidade em sede de cognição sumária é medida prudente e idônea para preservar o equilíbrio contratual e evitar o risco de dano irreparável ao discente.

A alegação de ausência de interesse de agir do Agravado em relação aos reajustes anteriores ao seu ingresso é afastada, porquanto o valor da mensalidade atual do aluno decorre da sucessão e cumulação dos reajustes aplicados nos anos anteriores, sendo lícito o questionamento da base de cálculo.

O risco de prejuízo à continuidade dos estudos do Agravado, diante da natureza essencial do serviço de educação e da potencial abusividade do reajuste, prevalece sobre o alegado risco de dano inverso à Agravante, especialmente porque a tutela é provisória e a diferença de valores poderá ser compensada em caso de improcedência da ação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O risco de dano ao estudante em face da cobrança de mensalidade com reajuste potencialmente abusivo, em sede de tutela provisória, justifica a limitação do reajuste a índices oficiais de inflação (INPC) até o julgamento final da ação revisional, devendo a Instituição de Ensino comprovar, em dilação probatória, a variação dos custos para além de tal parâmetro."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.870/99, Art. 1º, § 3º; Código de Processo Civil, Art. 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047266-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como agravada THIAGO CLEMENTINO FERREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA